Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-42.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO TONHOLO - CPF: 240.600.381-72 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE POR APLICATVO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA. ESTORNO COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Ainda que a requerida pretenda alegar que a responsabilidade é da administradora do cartão, é evidente que integra a cadeia de fornecedores, sendo, no âmbito do direito do consumidor, responsável solidariamente para responder por eventuais danos causados. Por outro lado, como se verifica na argumentação de mérito, reconhece que as cobranças decorrem de uso do serviço que presta, vinculados à conta da parte autora em sua plataforma. Mencionou:
“ A partir disso, constatou-se que as supostas cobranças indevidas, em verdade, dizem respeito a viagens solicitadas pelo (a) usuário(a) junto à plataforma Uber...”.
Portanto, evidente a legitimação passiva da recorrente.

2.

Em que pese as alegações autorais de fora cobrado por serviço de aplicativo de transporte não utilizado restou demonstrado que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa.

3.

Ademais, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar reparação extrapatrimonial. Ainda que o autor tenha se sentido inseguro com a situação, a utilização fraudulenta de conta no aplicativo de transporte UBER que ensejou os débitos em seu cartão de crédito, por si só, não enseja reparação a tal título, mormente porque a questão sobre o desconto indevido restou solucionada com a devolução determinada em sentença.

4.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Sebastião Tonholo em face do Banco Losango S.A – Banco Múltiplo e Uber do Brasil Tecnologia LTDA.

Narra o autor que no mês de outubro de 2019, ao conferir os extratos de cartão de crédito, foi surpreendido com o lançamento de diversas corridas realizadas pelo aplicativo UBER, totalizando R$ 905,77, as quais não foram realizadas ou solicitadas pelo requerente, uma vez que sequer possui cadastro junto ao aplicativo de transportes. Pugna pela devolução do valor, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes Banco Losango S.A – Banco Múltiplo e Uber do Brasil Tecnologia LTDA ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
além da restituição do valor de
R$ 905,77 (novecentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Ambos os demandados apresentaram recurso inominado.

O Recorrente Uber do Brasil Tecnologia LTDA arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, no mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Recorrente
Banco Losango S.A – Banco Múltiplo, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, mormente porque realizou o estorno administrativo dos valores, ainda, alternativamente, busca a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

Em que pese as alegações autorais de que fora cobrado por serviço de aplicativo de transporte não utilizado restou demonstrado que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa.

Ao revés, a contestação comprova que o estorno ocorreu em tempo razoável, em 08/10/2019, ou seja, logo após o Autor informar os fatos por meio do canal de atendimento e antes do ajuizamento da ação.

O fato é que não restou comprovado que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela instituição financeira com o estorno dos valores lançados indevidamente em tempo razoável após a reclamação administrativa.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos Recorrentes

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021